Tribunal: TJES
Processo: 5003201-29.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003201-29.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEIA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU SOBRE IMÓVEL CLASSIFICADO COMO RURAL. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. ANULAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS. TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. TUTELA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Aracruz/ES contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Aldeia Empreendimentos Ltda., objetivando a anulação de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2015 a 2021, o cancelamento de protesto e a indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular os débitos, condenar as partes proporcionalmente nas despesas processuais e honorários e julgar improcedente o pedido indenizatório. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para determinar o cancelamento do protesto e a restituição de metade dos honorários periciais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de IPTU sobre imóvel situado em zona urbana, mas com destinação econômica rural; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento de tutela de urgência incidental, em sede de contrarrazões, para compelir o Município a expedir certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, em razão da anulação judicial dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.112.646/SP (Tema 174), estabelece que a incidência do IPTU pressupõe, além da localização urbana, a inexistência de utilização comprovadamente rural do imóvel, prevalecendo o critério da destinação econômica sobre a mera localização geográfica.

4. O imóvel objeto da lide, embora parcialmente localizado em área urbana, é formalmente registrado como rural, encontra-se cadastrado no INCRA, possui CAR e CCIR, apresenta recolhimento regular de ITR e foi assim classificado por perícia técnica judicial.

5. A crítica do Município ao laudo pericial não invalida sua robustez técnica nem afasta a comprovação da destinação rural, suficiente para descaracterizar o fato gerador do IPTU.

6. A negativa de expedição de CND pelo Município, mesmo após a anulação dos débitos, gera impedimentos relevantes à atividade econômica da Apelada, configurando risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão de tutela de urgência.

7. É admissível o exame de pedido de tutela provisória formulado em contrarrazões de apelação, nos termos dos arts. 1.019, I, e 932, II, do CPC, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência do IPTU exige não apenas a localização do imóvel em zona urbana, mas também a ausência de destinação rural, prevalecendo esta sobre a localização geográfica, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 174).

2. Comprovada a destinação econômica rural mediante prova documental e pericial, é indevida a cobrança de IPTU sobre o imóvel, incidindo, em regra, o ITR.

3. É cabível o deferimento de tutela provisória requerida em contrarrazões, desde que presentes os requisitos legais, especialmente quando voltada à eficácia da sentença recorrida e à prevenção de danos processuais e materiais à parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 153, VI; CTN, art. 32; DL 57/1966, art. 15; CPC, arts. 300, 932, II, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.03.2010 (Tema 174).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. sentença (ID 15694193), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 15694199), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALDEIA EMPREENDIMENTOS LTDA
.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
anular os débitos de IPTU dos anos de 2015 a 2021 referentes ao imóvel matriculado sob o nº 9169 no CRI de Aracruz;
b)
condenar os litigantes ao pagamento rateado (50% cada) das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; e
c)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A decisão integrativa dos embargos determinou, ainda, o cancelamento do protesto relacionado aos débitos anulados e a restituição, pelo Município à Autora, de metade dos honorários periciais adiantados.

Inconformado, o Município de Aracruz interpôs o presente recurso de apelação (ID 15694200), sustentando, em síntese: (i) a localização do imóvel em zona urbana, conforme Plano Diretor Municipal, e a presença dos melhoramentos urbanos exigidos pelo art. 32 do CTN; (ii) a ausência de comprovação, pela Apelada, da efetiva destinação econômica rural do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966, tratando-se de áreas vagas ou de preservação; (iii) a regularidade dos lançamentos fiscais e da CDA; (iv) a insuficiência do laudo pericial quanto à análise da destinação econômica. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 15694202), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença. Reafirmou a natureza rural do imóvel, validou as conclusões do laudo pericial e a correta aplicação do critério da destinação econômica. Adicionalmente, formulou pedido incidental de tutela de urgência, com base no art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinado ao Município Apelante que se abstenha de negar a emissão de CND ou certidão positiva com efeitos de negativa, sob pena de multa diária, alegando que, apesar da sentença, a negativa persiste, causando-lhe prejuízos.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. sentença (ID 15694193), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 15694199), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALDEIA EMPREENDIMENTOS LTDA
.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
anular os débitos de IPTU dos anos de 2015 a 2021 referentes ao imóvel matriculado sob o nº 9169 no CRI de Aracruz;
b)
condenar os litigantes ao pagamento rateado (50% cada) das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; e
c)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A decisão integrativa dos embargos determinou, ainda, o cancelamento do protesto relacionado aos débitos anulados e a restituição, pelo Município à Autora, de metade dos honorários periciais adiantados.

Inconformado, o Município de Aracruz interpôs o presente recurso de apelação (ID 15694200), sustentando, em síntese: (i) a localização do imóvel em zona urbana, conforme Plano Diretor Municipal, e a presença dos melhoramentos urbanos exigidos pelo art. 32 do CTN; (ii) a ausência de comprovação, pela Apelada, da efetiva destinação econômica rural do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966, tratando-se de áreas vagas ou de preservação; (iii) a regularidade dos lançamentos fiscais e da CDA; (iv) a insuficiência do laudo pericial quanto à análise da destinação econômica. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 15694202), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença. Reafirmou a natureza rural do imóvel, validou as conclusões do laudo pericial e a correta aplicação do critério da destinação econômica. Adicionalmente, formulou pedido incidental de tutela de urgência, com base no art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinado ao Município Apelante que se abstenha de negar a emissão de CND ou certidão positiva com efeitos de negativa, sob pena de multa diária, alegando que, apesar da sentença, a negativa persiste, causando-lhe prejuízos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por
ALDEIA EMPREENDIMENTOS LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

Narra a Autora, em sua petição inicial, ser proprietária de um imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente sob a matrícula nº 9169, classificado como "agrícola e rural". Contudo, alega que o Município Requerido realizou lançamentos indevidos de IPTU referentes aos exercícios de 2015 a 2021, inscreveu os supostos débitos em dívida ativa e levou-os a protesto (título nº 1862/2021). Sustenta a ilegalidade da cobrança por ausência de fato gerador do IPTU, dada a natureza rural do imóvel, comprovada por diversos documentos (CAR, CCIR, comprovantes de pagamento de ITR), e requer a anulação dos débitos, o cancelamento do protesto e indenização pelos danos morais sofridos.

O Município de Aracruz apresentou contestação (ID 15692817), defendendo a legitimidade da cobrança. Argumentou que o imóvel se localiza em zona urbana definida por lei municipal, possui os melhoramentos exigidos pelo art. 32 do CTN e que a Autora não comprovou a efetiva destinação econômica rural do bem, tratando-se, segundo o Município, de áreas vagas. Alegou a regularidade dos lançamentos e da CDA e a ausência de comprovação dos danos morais.

Após réplica (ID 15692820) e instrução processual, foi realizada perícia técnica, cujo laudo (ID 15694182) concluiu pela classificação rural do imóvel, confirmando seu cadastro no INCRA e o recolhimento de ITR.

Sobreveio a r. sentença (ID 15694193), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular os débitos de IPTU, por entender comprovada a destinação rural do imóvel e aplicável o critério da destinação em detrimento da localização (Tema 174/STJ). Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por falta de prova do protesto nos autos no momento oportuno. Houve condenação recíproca em custas e honorários advocatícios.

A Autora opôs Embargos de Declaração (ID 15694194), juntando a certidão de protesto e apontando omissões. A decisão integrativa (ID 15694199) acolheu parcialmente os embargos para determinar o cancelamento do protesto às expensas do Município e para condenar o Município a restituir à Autora metade dos honorários periciais por ela adiantados, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de danos morais.

Irresignado com a anulação dos débitos, o Município de Aracruz interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 15694200), reiterando os argumentos da contestação quanto à incidência do IPTU.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 15694202), pugnando pelo desprovimento do recurso e formulando pedido incidental de tutela de urgência para obter a expedição de CND.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia central reside em definir qual tributo incide sobre o imóvel de propriedade da Apelada (matrícula nº 9169): se o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), de competência municipal, ou o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de competência federal.

O Município Apelante defende a incidência do IPTU com base na localização do imóvel (parcialmente em zona urbana definida por lei municipal) e na presença de melhoramentos urbanos. Por outro lado, a Apelada e a sentença recorrida sustentam a não incidência do IPTU com base na comprovada destinação rural do bem, critério que, segundo a legislação e a jurisprudência, prevalece sobre a mera localização.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 1.112.646/SP (Tema 174), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)."

Portanto, o critério da localização geográfica (art. 32 do CTN) cede espaço ao critério da destinação econômica (art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966), sendo este último determinante para a definição do tributo incidente.

No caso dos autos, a Apelada logrou êxito em comprovar a destinação rural do imóvel.

Além da farta documentação carreada com a inicial (matrícula do imóvel classificando-o como "agrícola e rural", Cadastro Ambiental Rural - CAR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, Declarações e comprovantes de pagamento de ITR ), foi realizada prova pericial técnica.

O laudo pericial (ID 35269927 e esclarecimentos ID 42556720) foi conclusivo ao afirmar que
"se trata de imóvel rural onde parte do mesmo em sua menor parte encontra-se dentro do perímetro urbano conforme Plano Diretor Municipal (PDM) de Aracruz/ES, conclui-se ainda que o imóvel possui classificação rural"
. O Sr. Perito confirmou que a área corresponde à matrícula rural nº 9.169, que
o imóvel possui vegetação nativa e área de preservação permanente, está devidamente cadastrado no INCRA e que os impostos federais (ITR) vêm sendo recolhidos
.

Embora o Município Apelante critique o laudo por supostamente não aprofundar a análise sobre a
exploração econômica
, a prova dos autos é suficiente para demonstrar a destinação rural, nos termos exigidos pelo precedente vinculante do STJ. A classificação formal no registro imobiliário, o cadastro em órgãos federais (INCRA) e o recolhimento do ITR, aliados à constatação pericial da natureza rural, mesmo com áreas de preservação, são elementos que, em conjunto, afastam a hipótese de incidência do IPTU.

Os argumentos do Apelante sobre a presença de melhoramentos urbanos e a localização parcial em zona urbana não são suficientes para infirmar a conclusão, ante a prevalência do critério da destinação, conforme já exposto.

Dessa forma,
a r. sentença não merece reparos
ao anular os débitos de IPTU referentes aos anos de 2015 a 2021, por ausência de fato gerador.

Outrossim, em sede de contrarrazões, a Apelada formulou pedido de tutela de urgência incidental para que o Município seja compelido a expedir Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa, referente aos débitos anulados pela sentença.

Embora a via usual para requerer tutela provisória em grau recursal possa ser a petição avulsa, a formulação do pedido nas contrarrazões não impede sua análise, especialmente por se tratar de pleito que visa garantir a eficácia da sentença favorável à Apelada enquanto pendente o recurso do Município, e não de pedido de reforma da decisão.

O art. 1.019, I, do CPC confere ao relator a competência para decidir sobre requerimentos de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, e o art. 932, II, também trata da possibilidade de o relator apreciar pedido de tutela provisória nos recursos.

O pedido, portanto, é processualmente admissível à análise.

Quanto ao mérito da tutela, verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) da Apelada é evidente, diante da manutenção da sentença que anulou os débitos fiscais, conforme fundamentação supra. O
perigo de dano
(
periculum in mora
) também se mostra presente, pois a negativa de expedição da CND, mesmo após a sentença de anulação dos débitos, impede a Apelada de realizar diversas atividades essenciais ao seu funcionamento, como participar de licitações, obter financiamentos, alienar imóveis, etc., configurando dano grave e de difícil reparação.

Destarte, é medida de justiça deferir a tutela de urgência requerida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença que anulou os débitos de IPTU dos anos de 2015 a 2021 referentes ao imóvel objeto da lide.

Adicionalmente,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela Apelada em contrarrazões, para
DETERMINAR
que o Município de Aracruz, no prazo de 5 (cinco) dias a

contar da sua intimação eletrônica por este E. Tribunal, expeça em favor de Aldeia Empreendimentos LTDA a Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, abstendo-se de nela incluir os débitos de IPTU discutidos e anulados nos presentes autos (exercícios 2015 a 2021, matrícula 9169), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento recalcitrante.

Intime-se o Município de Aracruz, por meio de sua Procuradoria e via sistema eletrônico, pela Secretaria desta Câmara, para cumprimento imediato desta decisão.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município Apelante em favor dos patronos da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a distribuição proporcional da sucumbência estabelecida na sentença, inclusive quanto aos honorários devidos pela Apelada aos procuradores do Município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar